Tribunal: TJPA
Processo: 0003544-81.2018.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003544-81.2018.8.14.0201

APELANTE: CLESIO SOUZA MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL.
ART. 147,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
C/C ART. 7º, II, DA LEI Nº 11.340/2006. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. VINCULAÇÃO DO JUÍZO AO PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ALEGAÇÕES FINAIS.
INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Atento ao acervo probatório carreado aos autos, tenho que razão não lhe assiste, visto que a
materialidade
e a
autoria
do crime de
ameaça,
restou devidamente comprovada no presente feito pelo Boletim de Ocorrências,
ID
7038744 – Págs.

05/11
, bem como pela palavra da vítima;

2.
Outrossim,
a manifestação do Ministério Público pela absolvição do réu nas alegações finais da ação penal não vincula o magistrado – que pode decidir de maneira diversa ou até oposta à posição ministerial
;

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 21 à 28 de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, de fevereiro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
CLESIO SOUZA MARTINS
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci,
que o condenou à

pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, pelo cometimento do crime previsto nos
art. 147,
caput
, do Código Penal Brasileiro
c/c art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006, tendo feito jus a suspensão condicional da pena nos termos em que o Juízo da Execução estabelecer.

Consta da exordial, em síntese,
que no dia 14/04/2018, às 21h, na Passagem dos Lirios, neste distrito, o acusado ameaçou de morte a vítima JECILENE MAGALHAES DA TRINDADE, sua ex companheira, dizendo que ia contratar uma pessoa para matá-la, em razão de não aceitar a separação do casal e a divisão de bens.

Em
Razões Recursais

(ID 7038762 – Págs. 92/99)
, pugna a defesa pela absolvição do recorrente, sob o argumento de que o Ministério Público pediu a absolvição do acusado, fato que vincula o juiz da causa, eis que tal pedido equivale a retirada da acusação, não podendo assim, o juiz proferir sentença condenatória em desfavor do réu.

Em
contrarrazões (ID 7038766 – Págs. 102/105)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que seja conhecido e provido o recurso de apelação.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, opina pelo conhecimento e
improvimento
do recurso interposto.

É o relatório.

Sem Revisão,
com a intenção de inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.

1. Da Almejada absolvição. Vinculação do juízo ao pedido do Ministério Público em alegações finais.

Pugna a defesa pela absolvição do recorrente, sob o argumento de que o Ministério Público pediu a absolvição do acusado, fato que vincula o juiz da causa, eis que tal pedido equivale a retirada da acusação, não podendo assim, o juiz proferir sentença condenatória em desfavor do réu.

Atento ao acervo probatório carreado aos autos, tenho que razão não lhe assiste, visto que a
materialidade
e a
autoria
do crime de
ameaça,
restou devidamente comprovada no presente feito pelo Boletim de Ocorrências,
ID
7038744 – Págs.

05/11
, bem como pela palavra da vítima, que a seguir transcrevo:

Ao ser ouvida em juízo, a vítima,
Jecilene

Magalhães da Trindade
,

relatou a conduta praticada pelo apelante, de forma segura e coerente, declarando,
in litteris,
que:
“que houve uma discussão entre eu e ele dentro de casa, que falou que ia me pegar por ai, que ia fazer alguma coisa comigo, que começou a confusão entre eu e ele; Que depois que acalmou ele pediu desculpa, que eu não queria fazer isso comigo, que ele jamais iria me matar; Que se tu ver meus processos não tenho nada de processo de homicídio; Que não estava mais com ele e no dia 13 de setembro (após os fatos narrados nesse processo) ele me deu uma surra por ciúme; Que depois dos fatos de ameaça eu dei uma oportunidade para ele e depois isso ele agiu dessa forma; (...)”
(mídia ID
7038755
).

Assim, a autoria do crime de
ameaça
restou induvidosa, eis que a narrativa detalhada da vítima foi ratificada em juízo, a qual asseverou em ambas as fases do processo, que o réu a ameaçou,
comprovando estreme de dúvida, a prática do crime tipificado no
art. 147 do CPB.

Desta feita, vê-se que a
palavra da vítima,
somada ao acervo probatório juntado aos autos, são elementos significativos e relevantes para a formação da convicção desta Relatora,

a qual padece de credibilidade, não havendo nada que possa desmerecer a palavra da vítima.

Oportuno destacar que

nos crimes de violência doméstica, que na maioria das vezes ocorrem às escondidas, a narrativa da vítima, em consonância com o contexto probante, é suficiente para respaldar o decreto condenatório.

Neste sentido, trago à colação
os seguintes precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. ARTIGO 147, CAPUT, C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA ‘F’, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE.
1. EM CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA, PRINCIPALMENTE QUANDO CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DISPONÍVEIS NO CADERNO PROCESSUAL, COMO OCORRE NA HIPÓTESE. PRECEDENTES.

2. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO, DIANTE DAS DECLARAÇÕES DA OFENDIDA NO SENTIDO DE QUE O APELANTE LHE AMEAÇOU DE MORTE, NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, CAUSANDO-LHE FUNDADO TEMOR DE MAU INJUSTO E GRAVE.

3. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO A OCORRÊNCIA E AUTORIA DO DELITO EM TELA. 4. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: IMPOSSIBILIDADE. 1. DOSIMETRIA REALIZADA PELO MAGISTRADO MONOCRÁTICO DE MANEIRA ESCORREITA.

2. PENA-BASE FIXADA NO PATAMAR DE 04 (QUATRO) MESES DE DETENÇÃO, EXASPERADA PELA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, DE MANEIRA FUNDAMENTADAMENTE JUSTIFICADA.

3. DEVIDA OBSERVÂNCIA DO QUE PRECONIZA O ART. 93, ALÍNEA IX
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E SÚMULA 17 DESTE EG. TJ/PA. 4. PENA APLICADA DE MANEIRA MOTIVADA, ATENTA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, DEVENDO SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

(8233519, 8233519, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-02-07, Publicado em 2022-02-21).

Outrossim,
a manifestação do Ministério Público pela absolvição do réu nas alegações finais da ação penal não vincula o magistrado – que pode decidir de maneira diversa ou até oposta à posição ministerial
.

Assim, ao contrário do que alega o apelante, o art. 385 do CPP foi recepcionado pela CF/88. Nos ensinamentos de Guilherme de Sousa Nucci,
"do mesmo modo que está o promotor livre para pedir a absolvição, demonstrando o seu convencimento, fruto da sua independência funcional, outra não poderia ser a postura do magistrado. Afinal, no processo penal, cuidamos da ação penal pública nos prismas da obrigatoriedade e da indisponibilidade, não podendo o órgão acusatório dela abrir mão, de modo que também não está fadado o juiz a absolver o réu, se as provas apontam em sentido diverso (art. 385, CPP)"
(Manual de processo penal e execução penal, 14. ed. rev., atual. e amp. - Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 635).

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do e. STJ:

"(...) 2. É pacífico o entendimento nesta Corte Superior de que o artigo 385 do CPP foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, não havendo falar em ilegalidade quanto ao posicionamento diverso da manifestação ministerial, diante do fato de o Magistrado gozar do princípio do livre convencimento motivado (precedentes). 3. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto à absolvição por fragilidade de provas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial." (AgRg no AREsp 596.157/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 29/06/2016).

Colaciono ainda jurisprudência dos tribunais pátrios:

Violência doméstica
. Ameaça. Pedido
de absolvição pelo MP
. Provas. Palavra da vítima. 1 - O Juiz não está vinculado ao pedido de absolvição
feito pelo MP
em alegações finais, desde que a condenação, devidamente fundamentada, esteja embasada nas provas dos autos (CPP, art. 385). 2 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica
e familiar, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas dos autos. 3 - Se as declarações da vítima, firmes e coerentes com os depoimentos prestados pelas testemunhas, em juízo, não deixam dúvidas de que o acusado a ameaçou de morte com uma faca, deve ser mantida a condenação. 4 - Apelação não provida.
(TJDF 00012545720198070006 - (0001254-57.2019.8.07.0006 - Res. 65 CNJ)
; Relator: JAIR SOARES; 2ª Turma Criminal; Data de Julgamento: 22/10/2020).

Não há que se falar, portanto, em absolvição.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e
LHE NEGO

PROVIMENTO
, para manter, em sua totalidade a sentença condenatória, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 21

de março de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/03/2022